Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. PANDEMIA. LOCKDOWN. FORÇA MAIOR. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCABÍVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA HOSPEDAGEM DE FORMA INTEGRAL. BILHETES AÉREOS. DEVOLUÇÃO CONFORME LEI 14.034/2020. PRAZO DE 12 MESES. CRÉDITO EXIGÍVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré/recorrida à restituição de R$ 3.903,00, relativos ao preço de pacote de viagem cancelado, deduzidos os valores da passagem e descontada a taxa de administração de 10%.
3. O autor/recorrente pugna pela restituição integral do valor pago pelo pacote turístico, bem como por indenização por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso, o autor/recorrente contratou pacote turístico junto à ré/recorrida, incluindo passagem e hospedagem, no valor total de R$ 5.096,88, conforme ID 23838071, 23838072 e 23838073. Ocorre que, em razão da pandemia e o consequente lockdown, o autor/recorrente requereu o cancelamento do negócio jurídico e a restituição do numerário dispendido.
6. Quanto à devolução do valor dos bilhetes aéreos, deve-se observar a legislação pertinente, a saber, Lei 14.034/2020, que diz em seu art. 3o, § 3o, que o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso realizado no prazo de 12 meses, a partir do suposto cancelamento do voo.
7. Dessa forma, ante a inércia da recorrida, concluo que também deve ser restituído o valor das passagens aéreas, R$760,22 (setecentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), haja vista o transcurso de 12 (doze) meses contado da data do voo, qual seja, 30/03/2020, ID. 23838072. Ademais, não passa despercebido deste relator que a recorrida já havia se pronunciado pela devolução dos valores referentes as passagens ID. 23838247, contudo suspendeu o pagamento em virtude do ajuizamento desta ação – ID. 23838249.
8. Em relação à exclusão da taxa de administração, assiste razão ao autor/recorrente. Com efeito, o cancelamento do pacote de viagens deveu-se a um caso fortuito/força maior, qual seja, crise sanitária do covid-19, inexistindo culpa do consumidor. Nesse ínterim, devem as partes retornar ao estado anterior, sendo imperiosa a restituição do valor cheio da hospedagem, devendo, por outro lado, a restituição atinente ao valor das passagens seguir a legislação alhures apontada. Cumpre destacar que situações caracterizadas como força maior (fortuito externo) excluem a responsabilidade do fornecedor, devendo a mesma razão ser honrada no seio de direitos do consumidor. Logo, cabível a restituição imediata de R$4.336,66 (quatro mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), devidamente atualizados, decotadas as parcelas já satisfeitas.
9. Na espécie, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Trata-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique. Além do que, sequer foi comprovado que o valor não estornado, a tempo e modo, teria fragilizado a saúde financeira do autor/recorrente ou de seus dependentes. Então, incabível a indenização pleiteada.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para excluir a taxa de administração de 10% e majorar a condenação da restituição dos valores referentes à hospedagem do pacote turístico e passagens aéreas para R$ 5.096,88 (cinco mil e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizados, decotadas as parcelas já satisfeitas, mantidos os seus demais termos.
11. Sem custas e sem honorários, artigo 55, da Lei no 9.099/95.